Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0729537-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de demanda em que o autor, professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aposentou-se voluntariamente por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tendo a Administração adotado nos cálculos de sua aposentadoria o divisor de 35 anos, tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral (35 anos para homens). Assim, o que se busca é a aplicação do divisor de 30 anos de contribuição da aposentadoria especial integral do magistério nos cálculos da aposentadoria por invalidez do autor. A sentença proferida nos autos julgou improcedente a pretensão do autor de ver o Distrito Federal condenado a promover o recálculo dos seus proventos por meio da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 30 anos de contribuição. Quanto ao tema, o Conselho Especial do e. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do art. 48 da LC do DF no 769/2008 que estabelece que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” Contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, foi interposto Recurso Extraordinário, inadmitido em 9/2024. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno, em 3/10/2024, o qual restou admitido em 2/12/2024 e se encontra pendente de julgamento. Assim, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da decisão do Conselho Especial, suspenda-se a presente ação até julgamento final do AgIntCiv no 0702648-51.2021.8.07.0018. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator